Tribunal: TJMT
Processo: 1003046-96.2020.8.11.0001
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-11-17
Data de publicação: 2020-11-17

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1003046-96.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Estabilidade]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABA - CNPJ: 33.052.531/0001-87 (RECORRENTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE), SIMARA ALEXANDRA OLIVEIRA MORAES - CPF: 802.068.591-04 (RECORRIDO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O MINISTÉRIO PÚBLICO RATIFICOU O PARECER NOS PROCESSOS EM QUE SE MANIFESTOU E EXTERNOU NOS DEMAIS DA LISTAGEM FEITA PELA SECRETARIA, A FALTA DE INTERESSE PRIMÁRIO CONFORME OFICIO PARA TAIS CASOS.

E M E N T A

·

Vide Súmula do Julgamento.

R E L A T Ó R I O

·

Dispensado relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado no.:

1003046-96.2020.8.11.0001

Origem:

JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ

Recorrente(s):

MUNICIPIO DE CUIABA

Recorrido(s):

SIMARA ALEXANDRA OLIVEIRA MORAES

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

16/11/2020

SUMULA DE JULGAMENTO – PERMISSÃO NO ARTIGO 46 DA LEI 9099/95.

RECURSO INOMINADO - FAZENDA PÚBLICA. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA - CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO - GRAVIDEZ NA VIGÊNCIA DO VÍNCULO DEVIDAMENTE DEMONSTRADA - ESTABILIDADE PROVISÓRIA – SENTENÇA MANTIDA.

A parte requerente aduz que foi contratada temporariamente para exercer a função de professora, no período de 11/02/2019 à 19/12/2019 e durante a vigência do contrato, entrou em período gestacional, contudo independente da estabilidade provisória, teve seu contrato de trabalho extinto.

Relata ainda a autora, que requereu junto à Administração a prorrogação de seu contrato de trabalho em razão da estabilidade provisória, todavia, teve seu pedido negado.

Em análise ao conjunto probatório apresentado nos autos, observo que a requerente se encontrava com 05 semanas e 03 dias de gestação, em 09/01/2020. Assim, na data do encerramento contratual em 19/12/2019, a autora se encontrava grávida e, portanto, detinha o direito à estabilidade provisória.

A Garantia da estabilidade provisória as servidoras públicas e trabalhadoras gestantes, ainda que por vínculo precário (contrato por prazo determinado ou em comissão), desde a confirmação da gravidez até o quinto mês após o parto, com viés no art. 10, inciso II, alínea b, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias (ADCT) e artigo 7o XVIIII, da Constituição Federal.

Restou demonstrado nos autos, de que o estado gravídico ocorreu durante a vigência do vínculo, mesmo que a comunicação ocorreu em momento posterior ao encerramento do contrato, tal fato, não exclui seu direito, pois temos nessa situação o direito subjetivo, através do reconhecimento da estabilidade como proteção à maternidade e ao nascituro.

Diante da situação apresentada, é plenamente possível indenização como substitutivo da remuneração, em consonância com o posicionamento firmado pelo Supremo Tribunal Federal e julgados da Turma Recursal deste Estado.

Nesse sentido, colaciono o seguinte julgado:

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO.
GRAVIDEZ NA VIGÊNCIA DO VÍNCULO DEVIDAMENTE DEMONSTRADA. DISPENSA INDEVIDA.
ESTABILIDADE PROVISÓRIA. DIREITO SUBJETIVO. PROTEÇÃO À MATERNIDADE E AO NASCITURO. MATIZ CONSTITUCIONAL. ARTIGO 10, INCISO II, ALÍNEA B, DO ATO DAS DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS. MANUTENÇÃO PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Recurso Inominado. Sentença de parcial procedência, que reconheceu o direito à estabilidade provisória gestacional desde 11/01/2019 até 05 (cinco) meses após o parto (i) e condenou ao pagamento da indenização correspondente ao valor de R$ 18.163,60 (dezoito mil cento e sessenta e três reais e sessenta centavos).
Garantia da estabilidade provisória as servidoras públicas e trabalhadoras gestantes, ainda que por vínculo precário (contrato por prazo determinado ou em comissão) desde a confirmação da gravidez até o quinto mês após o parto, com viés no art. 10, inciso II, alínea b, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias (ADCT) e artigo 7o XVIIII, da Constituição Federal.
Restou demonstrado nos autos de que o estado gravídico ocorreu durante a vigência do vínculo, sendo, pois, direito subjetivo o reconhecimento da estabilidade como proteção à maternidade e ao nascituro. Indenização devida como substitutiva da remuneração.
Consonância com o posicionamento firmado pelo Supremo Tribunal Federal e julgados da Turma Recursal deste Estado. Recurso conhecido e desprovido.

(N.U 1000462-90.2019.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 05/11/2020, Publicado no DJE 09/11/2020)

Desta feita, mantenho a sentença nos seus termos.

DO PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO.

Os autos não foram encaminhados ao Ministério Público, contudo, por meio de seu representante legal, manifestou-se nos termos da ata sessão pela ausência de interesse.

SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS
.

Diante da sucumbência, deixo de condenar ao pagamento das custas processuais, visto que o Município é isento de custas, por outro lado, condeno o mesmo ao pagamento dos honorários advocatícios, que, nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95, arbitro em 15% sobre o valor da condenação atualizado nos moldes da sentença

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/11/2020